Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. SISTEMA DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMA 1.199/STF.
1. Sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21, o STF, em sede de repercussão geral reconhecida no ARE n. 848.989/PR (Tema 1199), decidiu ser necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente.
2. Na hipótese em estudo, não restando demonstrado o elemento subjetivo consubstanciado no dolo dos réus de praticar atos contrários ao ordenamento jurídico, a sentença de improcedência deve ser mantida.
3. Negou-se provimento à Remessa Necessária.